Tribunal: TJBA
Processo: 0004211-72.2011.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0004211-72.2011.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Maria da Glória Santana Gonzaga

Advogado(s)
:
JURACY ERASMO BATATINHA E SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. APELO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

RECURSO
QUE PRETENDE A ELEVAÇÃO DA PENA IMPOSTA NA SENTENÇA. CABIMENTO.

-
Em observância aos artigos 59, do Código Penal, e 42, da Lei 11.343/06, resta evidenciado, através dos elementos contidos nos autos, a necessidade de um maior juízo de censura sobre a conduta criminosa em análise.

-
Quantidade e natureza da droga apreendida. Sessenta e uma pedras de crack. Pena-Base aumentada.

-
Exclusão, do comando sentencial, da aplicação da causa de diminuição contida no §4º, do artigo 33 da Lei 11.343/06 é medida que se impõe.

- Ré que não faz jus a mencionada benesse. Dedicação à atividade criminosa.

- Apelada que se utilizava de seu ponto de vendas de frutas para venda de entorpecentes de forma rotineira.

RECURSO CONHECIDO e provido,

PARA AUMENTAR A PENA DEFINITIVA DA RÉ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombada sob o nº
0004211-72.2011.8.05.0004
, da Comarca de Alagoinhas, em que figura como Apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e Apelada
MARIA DA GLÓRIA DOS SANTOS GONZAGA
.

Acordam
, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO APELO
. Na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores em

DAR PROVIMENTO
ao recurso Ministerial
,
para majorar a pena definitiva
imposta à Ré
para
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 890 (oitocentos e noventa) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado
,

mantendo a sentença nos seus demais termos.
E assim decidem pelas razões a seguir expostas: